Tribunal: STF
Processo: RE 94227
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
VEREADOR NO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. VERBA DE
REPRESENTAÇÃO. LEGALIDADE.
ANALISE DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
INCIDENCIA DO VETO DO ARTIGO 308, VIII DO ANTERIOR REGIMENTO INTERNO
DO STF, AUSENTES AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT DO REFERIDO ARTIGO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.